Tribunal: STF
Processo: ADI 7867
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB (eDOC 40), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP (eDOC 52) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON (eDOC 61) vêm requerer sua admissão na presente ação na qualidade de amicis curiae.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem o potencial epistêmico de viabilizar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. Consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A matéria aqui discutida é altamente relevante, pois o tema em debate diz respeito à regulamentação de emendas impositivas e seus impactos orçamentários e financeiros, bem como às propostas orçamentárias dos demais Poderes.



    Considerando que a presente ação direta busca examinar a regulamentação de emendas impositivas e seus impactos orçamentários e financeiros, bem como às propostas orçamentárias dos demais Poderes, as associações em questão, além de possuírem ampla representatividade de suas categorias, como já reconhecido em precedentes deste Tribunal, podem contribuir para solucionar esse matéria de grande repercussão social.



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, na qualidade de amici curiae, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente